Tribunal: TJDFT
Processo: 0728129-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIOS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos rendimentos dos executados, sob o fundamento de que os salários são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões em discussão: (i) se é possível a penhora de parte dos salários dos executados para pagamento de dívida não alimentar; e (ii) qual o percentual adequado para garantir a satisfação do crédito sem comprometer a subsistência dos devedores.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de salários, mas a jurisprudência do STJ admite sua relativização quando respeitado o mínimo existencial do devedor. 4. A penhora de salários pode ser determinada desde que o percentual fixado não comprometa a dignidade do executado e de sua família, conforme entendimento consolidado no REsp 1.991.123 e no REsp 1.874.222 do STJ. 5. A análise do caso concreto demonstrou que os executados possuem rendimentos mensais compatíveis com a fixação de um percentual reduzido para penhora, conforme parâmetros objetivos adotados pelo tribunal. 6. Fixação de penhora no percentual de 2,5% da remuneração líquida dos executados cuja renda foi comprovada nos autos, excluídos os descontos compulsórios, até a satisfação da dívida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 2,5% dos rendimentos líquidos dos executados MARCUS VINICIUS SOUZA PEREIRA e GASPARINO PEREIRA DOS SANTOS SOBRINHO, garantindo-se a preservação de seu mínimo existencial.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. É cabível a penhora de percentual reduzido da remuneração líquida do executado quando demonstrada sua capacidade de pagamento sem prejuízo de sua subsistência.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CPC, art. 529, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.991.123, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, REsp 1.874.222, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 25.05.2022; TJDFT, Acórdão 1668846, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 23.02.2023.